Tribunal: TJSP
Processo: 2143365-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – Situação fática da postulante – Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143365-83.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143365-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante GIOVANI
CESAR COSTI, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143365-83.2020.8.26.0000
2
2a Vara Judicial da Comarca de Mirassol/SP
Agravante: GIOVANI CESAR COSTI
Agravado: TELEFONICA BRASIL S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
VOTO No 27.286
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

DEFERIMENTO Situação fática da postulante Preenchimento,
em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Giovani Cesar Costi nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com repetição de indébito decorrente de prestação de serviços de
telefonia, impugnando a decisão que lhe deferiu em parte o pedido de assistência
judiciária gratuita, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para o recolhimento das
custas, sob pena de extinção do feito.
Inconformado, o agravante afirma não ter
condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alega que a
presunção legal milita a seu favor e não há nos autos prova em sentido contrário.
Diz que sua remuneração mensal ultrapassa em pouco um salário mínimo.
O agravante cumpriu as exigências dos
arts. 1016 e 1017 do CPC. Desnecessária a vinda de informações pelo Juízo
singular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143365-83.2020.8.26.0000
3
O recurso foi processado em seu efeito
suspensivo, a fim de sobrestar a extinção do feito na origem, com determinação
(fls. 36).
É o relatório.
O autor faz jus à benesse legal a que
aspira.
Cumpre consignar, desde logo, que a
pobreza, em sua acepção técnica, significa ausência de condições mínimas ou
ao menos razoáveis para arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento ou o da família.
E os elementos dos autos confirmam a
afirmação da parte quanto à alegada insuficiência financeira, como bem
demonstram os holerites coligidos pela parte (fls. 30/32).
Vale acrescentar que o próprio CPC, em
seu art. 99, § 4o, diz que a contratação de advogado particular, por si só, não é
óbice para a concessão da gratuidade.
Assim, não havendo, por ora, provas nos
autos que afastem a asserção do interessado, é de rigor a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143365-83.2020.8.26.0000
4
gratuidade judicial ao agravante.

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, a fim de conceder a gratuidade para todos os atos do
processo.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR